Tribunal: STF
Processo: Rcl 681
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-22
Data de publicação: 1998-04-22

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Alegação de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal.
        - A competência, para a admissão, ou não, do recurso
especial no Tribunal contra cuja decisão é interposto recurso dessa
natureza, é do Presidente dessa Corte, ou de quem faz as suas vezes,
não podendo ele, qualquer que seja o conteúdo de seu despacho nesse
âmbito, invadir, no exercício dessa competência, a desta Suprema
Corte, pela óbvia razão de que a ela não compete a apreciação da
admissibilidade de recurso especial para o Superior Tribunal de
Justiça.
        Reclamação improcedente.